Tribunal: TJBA
Processo: 8026326-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026326-76.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SERGIO COSTA NOGUEIRA Advogado(s): JESSICA SOUSA ARAUJO DE AZEVEDO, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, DO CPC. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA PELA REMUNERAÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido a quem demonstrar insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, salvo prova em contrário, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. Constatada, nos autos, a percepção de proventos em valor superior a R$ 8.000,00, sem a devida demonstração de comprometimento dessa renda por despesas indispensáveis ou ônus extraordinários que inviabilizassem o custeio das despesas processuais, correta a decisão de revogação da gratuidade anteriormente concedida. 3. Ausência de elementos capazes de infirmar a conclusão do magistrado de primeiro grau, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que indeferiu a gratuidade e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026326-76.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante SERGIO COSTA NOGUEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador (a) de Justiça